Tribunal: TJES
Processo: 0025149-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reduziu as multas administrativas aplicadas em virtude de reclamações de consumidores acerca da cobrança de tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, ausência de segurança nas agências e excessiva demora no atendimento de clientes para o valor de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As principais questões discutidas são: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário controlar o mérito de atos administrativos sancionadores; e (ii) a correta fixação dos honorários advocatícios, levando em conta o proveito econômico obtido com a redução das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do mérito de atos administrativos é restrito, mas possível quando há violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso concreto, a multa originalmente fixada em R$ 362.448,48 foi considerada desproporcional pelo juízo de primeiro grau, que a reduziu para R$ 50.000,00, valor que respeita os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve refletir o proveito econômico da redução da multa, conforme § 2º e § 3º do art. 85 do CPC. Não se vislumbra qualquer erro na sentença que fixou os honorários sobre a diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O controle judicial de sanções administrativas é admissível quando houver violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução de multa imposta pelo Procon pode ser adequada às peculiaridades do caso concreto, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25/08/2015;
TJES, Apelação Cível nº 024180314809, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23/11/2021;
TJES, Apelação Cível nº 024180306573, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025149-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reduziu as multas administrativas aplicadas em virtude de reclamações de consumidores acerca da cobrança de tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, ausência de segurança nas agências e excessiva demora no atendimento de clientes para o valor de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As principais questões discutidas são: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário controlar o mérito de atos administrativos sancionadores e (ii) a correta fixação dos honorários advocatícios, levando em conta o proveito econômico obtido com a redução das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do mérito de atos administrativos é restrito, mas possível quando há violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso concreto, a multa originalmente fixada em R$ 362.448,48 fora considerada desproporcional pelo juízo de primeiro grau, que a reduziu para R$ 50.000,00, valor que respeita os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve refletir o proveito econômico da redução da multa, conforme § 2º e § 3º do art. 85 do CPC. Não se vislumbra qualquer erro na sentença que fixou os honorários sobre a diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O controle judicial de sanções administrativas é admissível quando houver violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução de multa imposta pelo Procon pode ser adequada às peculiaridades do caso concreto, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25/08/2015;
TJES, Apelação Cível nº 024180314809, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23/11/2021;
TJES, Apelação Cível nº 024180306573, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao valor da multa aplicada pelo Procon/ES em virtude de reclamações de consumidores acerca da cobrança de tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, ausência de segurança nas agências e excessiva demora no atendimento de clientes.

A aplicação das penalidades em desfavor da apelada gerou certidão de dívida ativa no valor de
R$
362.448,48
, reduzida pela douto juízo
a quo
a
R$ 10.000,00 para cada processo administrativo
, no total de
R$ 50.000,00
.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Sobreleva notar que, apesar dos balizamentos normativos que conferem objetividade ao
quantum
, a forma de tarifação dos critérios legais adotados, bem como a justaposição em fórmula aritmética, resulta em expressão numérica que se distancia da finalidade pretendida.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à
s
conduta
s
praticada
s

(
R$
362.448,48
)
, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da
multa

para R$
5
0.000,00,
sendo R$ 10.000,00 para cada processo administrativo,

mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência
com a

gravidade da
infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

Por fim, a base de cálculo da verba honorária deve representar o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação.

Como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais recaiu apenas sobre o ente público, não merece reparo a sentença, na esteira de pacífico entendimento desta 1ª Câmara Cível, como subsegue:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NATUREZA CONSTITUTIVA-NEGATIVA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” [...];
2. A sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios;
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 07/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0026156-90.2019.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Multas e demais Sanções)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. Em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalece o entendimento nesta Câmara segundo o qual “[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte;
3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...]. (Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(Data: 05/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006261-75.2021.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. [...] 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado. 6.
Do mesmo modo, correta base de cálculo adotada. Nesse sentido: [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)
. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 16/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001062-09.2020.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Multas e demais Sanções)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devem ser majorados
para

12
%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.